Tribunal: TCU
Processo: 005.965/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da Musika Produções Artísticas e Culturais Ltda.  ME, como entidade convenente, além de Caroline Eugenie Fernande Kranz e Pierre André Kranz, como então sócios dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 229.024,34 em prol do projeto cultural intitulado como Ute Lemper  a arte do cabaret, nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da Musika Produções Artísticas e Culturais Ltda. - ME, como entidade patrocinada, além de Caroline Eugenie Fernande Kranz e Pierre André Kranz, como então sócios dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 229.024,34 em prol do projeto cultural intitulado como "Ute Lemper - a arte do cabaret", nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a¿Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis (Caroline Eugenie Fernande Kranz, Pierre André Kranz e Musika Produções Artísticas e Culturais Ltda. - ME), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Caroline Eugenie Fernande Kranz e Pierre André Kranz, além da Musika Produções Artísticas e Culturais Ltda. - ME, nos termos dos arts.¿1o, I, 16, III, "a" e "c", e 19, caput , da Lei n.o¿8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 200.000,00 30/12/2010 29.024,34 12/09/2011 9.3. aplicar em desfavor de Caroline Eugenie Fernande Kranz e Pierre André Kranz, além da Musika Produções Artísticas e Culturais Ltda. - ME, individualmente, a multa prevista no art.¿57 da Lei n.o¿8.443, de 1992, sob o valor de R$¿70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art.¿214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações;¿e 9.6. enviar, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art.¿16, § 3o, da Lei n.o¿8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.